Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. JUNTADA. VIA ORIGINAL. FOTOGRAFIA. DIGITALIZAÇÃO COLORIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783).
3. O contrato firmado entre as partes é documento essencial para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial, uma vez que demonstra o negócio jurídico realizado entre os litigantes, bem como a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito.
4. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo.
5. A cópia de cédula de crédito bancário possui presunção de legitimidade e, por isso, compete ao executado o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa.
6. O CPC, art. 425, IV, estabelece que as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade.
7. A cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, ainda que não seja colorida, acompanhada da planilha de cálculos correspondente, permite aferir a existência da dívida, identificar as parcelas pagas e vincendas, com seus respectivos valores, datas de vencimento, taxas de juros, correção monetária e saldo devedor. Logo, é documento hábil a embasar ação de execução. Precedentes deste Tribunal.
8. Recurso conhecido e provido.